Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708660-31.2018.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGOS MANGUEIRA TRINDADE RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS VIEIRA DECISÃO O recorrente requereu gratuidade de justiça. Todavia, intimado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou a recolher o preparo e as custas processuais (ID 17177180), sob pena de não conhecimento do recurso, manteve-se inerte, conforme certidão de ID 17598751. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por DOMINGOS MANGUEIRA TRINDADE, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora